Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712261-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO PACIENTE: LEONARDO ARAUJO LOUZEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LEONARDO ARAÚJO LOUZEIRO, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ato ilegal, a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 228859397 dos autos de origem). Em síntese, narra a Defesa que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2025 pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo que, ao longo da abordagem, ainda teria praticado o crime do art. 329, caput, do Código Penal contra os policiais civis. Sustenta a necessidade de relaxamento da prisão, em razão da ilegalidade do flagrante, porquanto “os policiais, diante de uma denúncia vaga de um terceiro que se diz usuário de drogas, invadiu sua residência e procedeu na prisão do Paciente, onde, inclusive utilizada de força e agressão.” Afirma a imprescindibilidade de elementos concretos e de fundada suspeita para se autorizar o ingresso em domicílio sem ordem judicial, o que não houve no caso em comento. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva. Para tanto, argumenta que o paciente, embora reincidente, possui residência fixa, sempre trabalhou e buscou se inserir no mercado de trabalho, bem como possui três filhos menores de 12 anos. Acrescenta que não há elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal. Invoca o princípio da presunção de inocência e destaca a excepcionalidade da prisão preventiva. Por fim, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319). Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (grifo nosso) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, entendeu a magistrada de primeiro grau que a grande quantidade de droga apreendida, bem como a natureza extremamente deletéria do entorpecente, demonstra o envolvimento do paciente com a traficância, de modo que a segregação cautelar do acusado se faz necessária para acautelar a ordem pública, inclusive em razão da reiteração delitiva. Confira-se o teor da decisão: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que está em pleno cumprimento de pena por delito da mesma natureza. Além disso, o fato em concreto é grave porque envolve uso de arma de fogo, a qual foi apontada em direção ao policial. Foi solto em outubro de 2024 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Não há elementos para analisar a prisão domiciliar nesta via estreita da audiência de custódia, pois a essencialidade do custodiado para o cuidado dos filhos não pode ser presumida. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO ARAUJO LOUZEIRO BENICIO, nascido em 08/01/1991, filho de DOMINGOS ARAUJO LOUZEIRO e de ISABEL CRISTINA ALVES ARAUJO LOUZEIRO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (sublinhei) De fato, verifica-se a presença dos pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Compulsando os autos do processo originário (0712294-97.2025.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante n. 183/2025-06a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão n. 117/2025-06a DP, da Ocorrência n. 2782/2025-06a DP, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) n. 55549/2025-IC e do Relatório Final n. 416/2025-06a DP (ID’s 228678939, 228679496, 22867951, 228679510, 229177250 dos autos de origem). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 24/03/2025 (ID 230212387), a qual imputa ao paciente e a sua companheira, Débora Vitória, as seguintes condutas delituosas (ID 229944659): (...) No dia 11 de março de 2025, por volta das 18h, no Condomínio Itapoã II, QL 5, Conjunto A, Lote 4-B, Itapoã/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, VENDERAM 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,90g (quatro gramas e noventa centigramas), ao usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira. No mesmo contexto, os denunciados TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: i) 19 (dezenove) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 30,45g (trinta gramas e quarenta e cinco centigramas); ii) 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 268,56g (duzentos e sessenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas); iii) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 21,26g (vinte e um gramas e vinte e seis centigramas); iv) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1.391,00g (mil trezentos e noventa e um gramas). Ainda nas mesmas circunstâncias, a denunciada DÉBORA, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/PORTAVA 1 (um) revólver calibre .32, com numeração raspada, marca TAURUS, com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado LEONARDO, agindo de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a servidor público competente para executá-lo. Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 6a DP receberam informações de um colaborador anônimo de que um casal, identificado como Leonardo e Débora, estaria a realizar o tráfico de drogas na QL 5, Conjunto A, Lote 4-B, Itapoã/DF, razão pela qual passaram a monitorar o referido local. Na data dos fatos, os policiais realizavam campana nas proximidades do mencionado endereço e, em dado momento, viram quando um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira - que trajava um casaco azul – desceu de uma motocicleta, adentrou no imóvel alvo do monitoramento e saiu de lá com algo nas mãos. Diante de tal atitude suspeita, a equipe policial procedeu à abordagem de Paulo e na sua posse foi encontrada uma porção de cocaína, a qual ele admitiu que havia acabado de comprar na residência vinculada aos denunciados por R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, e também por conta do flagrante delito verificado, os policiais decidiram adentrar na casa dos denunciados. No entanto, o denunciado LEONARDO, ao notar a viatura se deslocando até a casa, segurou o portão do imóvel e verbalizou o seguinte para a denunciada DÉBORA: “Pega lá, amor.” Depois de algum tempo, os agentes conseguiram romper o bloqueio do portão que era feito pelo denunciado LEONARDO e ingressaram no imóvel, em cujo interior estava a denunciada DÉBORA apontando uma arma de fogo na direção da equipe policial. Em seguida, um dos policiais logrou retirar a arma de fogo, que estava municiada, das mãos da denunciada DÉBORA. O agente Marcelo Vitor, por seu turno, abordou o denunciado LEONARDO, que resistiu à prisão e partiu para cima dele. Ambos caíram ao chão e foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Realizada a busca domiciliar, a equipe policial logrou encontrar as drogas supracitadas, balança de precisão, R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie e 4 (quatro) aparelhos celulares no imóvel. Consta, ainda, que, no momento da diligência, a senhora Débora Ferreira de Andrade, diarista, estava no interior do imóvel e presenciou quando a denunciada DÉBORA foi em direção ao portão com a arma de fogo em mãos, bem como a localização das drogas na residência. Por fim, na delegacia, o usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira confirmou que comprara a droga apreendida consigo na casa vinculada aos denunciados, de quem já havia adquirido substância entorpecente outras vezes. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DÉBORA VITÓRIA BENÍCIO DO NASCIMENTO LOUZEIRO como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e LEONARDO ARAÚJO LOUZEIRO BENÍCIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 329, caput, do CP, razão pela qual requer sejam eles notificados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e a designação de audiência para instrução criminal, até final condenação. (destaques do original) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a indubitável gravidade concreta da conduta em razão da natureza (cocaína e haxixe) e da elevada quantidade de droga apreendida, além de apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Ora, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Outrossim, observa-se que o paciente se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando voltou a delinquir (ID 228683391 dos autos de origem). Com efeito, o cometimento de novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a progressão de regime, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, legitimar, igualmente, a adoção da medida extrema, na forma do art. 313, incisos I e II, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Aliás, em relação aos filhos menores, como bem anotado pela magistrada, “a essencialidade do custodiado para o cuidado dos filhos não pode ser presumida.” Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, a ensejar o relaxamento da prisão. Acerca do tema, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Na hipótese, a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente, quais sejam, denúncias anônimas, monitoramento do local, abordagem do usuário, tentativa do paciente de impedir a entrada dos policiais, foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito. Portanto, considerando todo o contexto fático da abordagem, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa), e não com base na "denúncia vaga de um terceiro que se diz usuário de drogas", como afirmado pela Defesa. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora